Tribunal: TJMT
Processo: 0026933-55.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026933-55.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS RETIFICAÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da retificação administrativa da certidão de dívida ativa, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante alega que foi citada e apresentou exceção de pré-executividade, de modo que faz jus à verba honorária em favor de seu patrono.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da retificação administrativa da CDA, após a citação do executado e apresentação de defesa.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em homenagem ao princípio da causalidade, sobrevindo a extinção da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa, incumbe à Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação e a apresentação de defesa, por retificação da CDA, aplicando-se o princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§2º e 3º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 05.5.2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026933-55.2010.8.11.0041 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, dentre outras providências, julgou extinta a execução em face do apelante, em razão da retificação administrativa da certidão de dívida ativa.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que não apenas foi citada como também apresentou defesa, por meio de exceção de pré-executividade, razão pela qual faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a extensão da condenação em verba honorária ao seu patrono.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 315934893, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026933-55.2010.8.11.0041 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, dentre outras providências, julgou extinta a execução em face do apelado, em razão da retificação administrativa da certidão de dívida ativa.

O cerne recursal reside no cabimento de condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante, com fundamento no artigo 98, do Código de Processo Civil, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência nos autos, sem prejuízo de posterior impugnação.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 20106162, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 1.313,13 (mil trezentos e treze reais e treze centavos).

Ressalte-se que, em 17.3.2012, a Fazenda Pública acostou aos autos cópia da referida CDA devidamente retificada, sem o nome do apelado no rol de corresponsáveis, e em 29.7.2021, o apelado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a improcedência do feito.

Após a regular marcha processual, em 04.3.2025, o d. Juízo
a quo
proferiu ato sentencial (Id. 315934888), nos seguintes termos: (
i
) declarou extinta a execução em relação a ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, em razão da retificação administrativa da CDA promovida pelo Fisco; (
ii
) deixou de apreciar a exceção de pré-executividade apresentada, diante da prejudicialidade decorrente da exclusão do referido executado do polo passivo; (
iii
) igualmente, extinguiu o feito quanto aos executados LEDA ANTUNES GONÇALVES, ALLAN KARDEC SANTOS, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES e AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, em virtude de nova retificação da CDA pela Fazenda Pública; e, por fim, (
iv
) relativamente aos débitos remanescentes, extinguiu de ofício a execução fiscal, por ausência de interesse processual, considerando que o montante exigido não atinge o patamar mínimo de 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso –
UPF
/MT.

Sem imposição de verba honorária, a parte apelante interpôs o presente recurso, insurgindo-se especificamente contra este capítulo da sentença proferida.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA – no caso, por meio da retificação administrativa –, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de pré-executividade –, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“[...]
2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.
[...]”. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 05.5.2017).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

“
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Publica na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o valor da causa corresponde à quantia de R$ 816,75 (oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) importaria na quantia irrisória de R$ 81,67 (oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apresenta-se consentânea com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso
sub judice
, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal, proposta em 2010, extinta pela retificação administrativa da certidão de dívida ativa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por sua vez, aplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto a retificação da CDA, com a retirada do apelante do rol de corresponsáveis, ocorreu antes mesmo da apresentação de defesa.

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3º e 5º do artigo 85 do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8º-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025